Tribunal: TJPA
Processo: 0804228-03.2020.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9178 - Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0804228-03.2020.8.14.0039

APELANTE: CONSTRUHAB CONSTRUTORA CIVIL E INCORPORADORA LTDA

APELADO: MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TRIBUTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ISSQN. EXECUÇÃO DE OBRA DE DRENAGEM SUBTERRÂNEA DE VIAS PÚBLICAS. CONSTRUÇÃO CIVIL. ITEM 7.02 DA LC Nº 116/2003. INAPLICABILIDADE DO VETO AOS ITENS 7.14 E 7.15. LISTA TAXATIVA. TEMA 296 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Construhab Construtora Civil e Incorporadora Ltda. contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Tributo cumulada com Repetição de Indébito ajuizada em face do Município de Paragominas, julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídico-tributária quanto ao ISSQN incidente sobre serviços de execução de obras de drenagem subterrânea de vias públicas, bem como de restituição dos valores recolhidos, ao fundamento de que tais atividades configuram obra de construção civil enquadrável no item 7.02 da lista anexa à LC nº 116/2003.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: definir se os serviços de execução de obras de drenagem subterrânea de vias públicas enquadram-se como saneamento ambiental ou esgotamento sanitário, alcançados pelo veto presidencial aos itens 7.14 e 7.15 da lista anexa à LC nº 116/2003, afastando a incidência do ISSQN, ou se configuram típica obra de construção civil e infraestrutura urbana subsumível ao item 7.02 da referida lista, hipótese em que é legítima a exigência do tributo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seu art. 156, III, atribui aos Municípios competência para instituir ISS sobre serviços definidos em lei complementar, sendo a lista anexa à LC nº 116/2003 taxativa, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 296 da repercussão geral, admitida apenas interpretação extensiva interna, vedada a ampliação por analogia.

O veto presidencial aos itens 7.14 e 7.15 da lista anexa à LC nº 116/2003 não implica exclusão automática da tributação de toda atividade relacionada a políticas públicas de saneamento, impondo-se a análise da natureza concreta do serviço prestado.

A Lei nº 11.445/2007 distingue, no âmbito do saneamento básico, as atividades de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e drenagem e manejo de águas pluviais, evidenciando que drenagem urbana constitui modalidade específica, diversa de tratamento ou purificação de água e esgotamento sanitário.

A execução de obras de drenagem subterrânea de vias públicas, mediante contrato de empreitada, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, caracteriza típica obra de infraestrutura urbana e construção civil.

O contrato administrativo nº 448/2016 demonstra que o objeto consistiu na contratação de empresa para execução de obra de drenagem subterrânea de vias urbanas, sob fiscalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura, com atividades como escavação, transporte de material, execução de galerias, assentamento de tubulações e recomposição da via pública.

A atividade exercida não se confunde com prestação direta de serviço público de saneamento ambiental, nem envolve tratamento, purificação ou destinação final de efluentes, limitando-se à execução de obra pública de engenharia civil.

O serviço enquadra-se no item 7.02 da lista anexa à LC nº 116/2003, que prevê a incidência do ISS sobre a execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica.

A interpretação que estende o veto presidencial a atividades não expressamente abrangidas amplia indevidamente hipótese de não incidência tributária, em afronta ao princípio da legalidade estrita e ao entendimento consolidado no Tema 296 do STF.

Mantida a improcedência dos pedidos, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A lista de serviços sujeita ao ISS prevista na LC nº 116/2003 é taxativa, admitida apenas interpretação extensiva interna, vedada a ampliação por analogia. 2. A execução de obra de drenagem subterrânea de vias públicas, realizada mediante empreitada, configura atividade de construção civil enquadrável no item 7.02 da lista anexa à LC nº 116/2003. 3. O veto presidencial aos itens 7.14 e 7.15 da LC nº 116/2003 não alcança obras de infraestrutura urbana que não envolvam prestação direta de serviços de saneamento ambiental ou esgotamento sanitário. 4. É legítima a incidência do ISSQN sobre a execução de obras de drenagem urbana.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 156, III; LC nº 116/2003, itens 7.02, 7.14 e 7.15 da lista anexa; Lei nº 11.445/2007, art. 3º, I; CPC, arts. 487, I, e 85, §§2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 296 da Repercussão Geral.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0804228-03.2020.8.14.0039.

APELANTE:
CONSTRUHAB CONSTRUTORA CIVIL E INCORPORADORA LTDA.

APELADO:
MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CONSTRUHAB CONSTRUTORA CIVIL E INCORPORADORA LTDA
contra a sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAGOMINAS/PA
nos autos da
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Tributo cumulada c/ Repetição de Indébito
, proposta pela apelante,
CONSTRUHAB CONSTRUTORA CIVIL E INCORPORADORA LTDA.

A empresa apelante propôs a ação originária pleiteando a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária que a obrigasse ao recolhimento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) incidente sobre os serviços prestados ao Município de Paragominas, consistentes na execução de obras de drenagem subterrânea de vias públicas, bem como a repetição dos valores supostamente recolhidos de forma indevida a esse título, sob o argumento de que tais atividades estariam inseridas no conceito de saneamento básico e saneamento ambiental, razão pela qual não estariam sujeitas à incidência do ISS, em virtude do veto presidencial aos itens 7.14 e 7.15 da lista anexa à Lei Complementar nº 116/2003.

O Juízo de origem, após o devido processo legal, proferiu sentença, nos seguintes termos (ID n. 27714106):

“Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por Construhab Construtora Civil e Incorporadora Ltda em face do Município de Paragominas. Por conseguinte, extingo o processo com resolução do mérito, a teor do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte Autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (Art. 85, § 2º, CPC).

Oportunamente, arquivem-se os autos com as devidas baixas.”

Foram opostos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
pela parte autora (ID n. 27714108), os quais foram rejeitados (ID n. 27714113).

Inconformada com a r. sentença,
CONSTRUHAB CONSTRUTORA CIVIL E INCORPORADORA LTDA
interpôs recurso de apelação (ID n. 27714115), sustentando, em síntese, que os serviços por ela executados consistem em obras integrantes do sistema de saneamento básico, razão pela qual estariam excluídos da incidência do Imposto Sobre Serviços, à luz do veto presidencial aos itens 7.14 e 7.15 da lista anexa à Lei Complementar nº 116/2003, aduzindo que a interpretação conferida pelo Juízo de origem ao enquadramento da atividade no item 7.02 da referida lista, teria desconsiderado a natureza jurídica dos serviços prestados, pugnando ao final, pela reforma integral da sentença, com o reconhecimento da inexigibilidade do tributo e a consequente restituição dos valores supostamente recolhidos indevidamente.

O
MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS
apresentou
CONTRARRAZÕES
à apelação (Conforme Id. N. 27714121), na ocasião, pugnou pela manutenção integral da sentença.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível emitiu parecer (ID n. 29299460), opinando pela ausência de interesse público primário ou relevância social a justificar a intervenção do Ministério Público no feito, deixando de se manifestar sobre o mérito da controvérsia e requerendo a dispensa de sua intimação para os atos processuais futuros, nos termos dos arts. 176 e 178 do Código de Processo Civil, do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e da Recomendação nº 34/2016 do Conselho Nacional do Ministério Público.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

A controvérsia cinge-se ao exame da natureza jurídica dos serviços prestados pela empresa apelante, consistentes na execução de obras de drenagem subterrânea de vias públicas, para fins de definição da incidência ou não do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), especificamente se tais atividades se enquadram no conceito de saneamento ambiental ou esgotamento sanitário, alcançadas pelo veto presidencial aos itens 7.14 e 7.15 da lista anexa à Lei Complementar nº 116/2003, ou se configuram típica obra de construção civil e infraestrutura urbana, subsumível ao item 7.02 da referida lista, hipótese em que é legítima a exigência do tributo.

A sentença entendeu que houve correta incidência do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) sobre as atividades desenvolvidas pela autora, porquanto os serviços prestados, consistentes na execução de obras de drenagem subterrânea de vias públicas, não se enquadram nas hipóteses de saneamento ambiental ou esgotamento sanitário excluídas da tributação em razão do veto presidencial aos itens 7.14 e 7.15 da lista anexa à Lei Complementar nº 116/2003, mas configuram típica obra de construção civil e infraestrutura urbana, amoldável no item 7.02 da referida lista, sendo, portanto, legítima a exigência do tributo.

O Município de Paragominas sustentou que os serviços executados pela apelante consistiram em obras de drenagem subterrânea de vias públicas, caracterizando típica atividade de construção civil e infraestrutura urbana, enquadrável no item 7.02 da lista anexa à Lei Complementar nº 116/2003, não se confundindo com serviços de saneamento ambiental ou esgotamento sanitário alcançados pelo veto presidencial aos itens 7.14 e 7.15, razão pela qual entende ser legítima a incidência do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN).

Pois bem.

Nos termos do art. 156, III, da Constituição Federal, compete aos Municípios instituir imposto sobre serviços de qualquer natureza, definidos em lei complementar. A Lei Complementar nº 116/2003, ao disciplinar o ISS, estabelece lista taxativa de serviços sujeitos à tributação, conforme sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 296 da Repercussão Geral, admitindo-se apenas interpretação extensiva interna aos itens expressamente previstos, sendo vedada a ampliação do campo de incidência por analogia.

Nesse sentido, é incontroverso que os itens 7.14 (saneamento ambiental, inclusive purificação, tratamento, esgotamento sanitário e congêneres) e 7.15 (tratamento e purificação de água) da lista anexa à LC nº 116/2003 foram vetados pelo Presidente da República, sob a justificativa de que a tributação dessas atividades poderia comprometer o interesse público e a universalização de serviços essenciais. Contudo, o reconhecimento do veto não implica, por si só, a exclusão automática da tributação de toda e qualquer obra relacionada a políticas públicas de saneamento, impondo-se a análise concreta da natureza do serviço efetivamente prestado.

No caso em questão, embora a drenagem urbana integre, sob o prisma administrativo, a política pública de saneamento básico, a própria legislação setorial estabelece distinção expressa entre suas modalidades.

Com efeito, o art. 3º, inciso I, da Lei nº 11.445/2007 define:

I - saneamento básico: conjunto de serviços públicos, infraestruturas e instalações operacionais de:

a) abastecimento de água potável: constituído pelas atividades e pela disponibilização e manutenção de infraestruturas e instalações operacionais necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a captação até as ligações prediais e seus instrumentos de medição;

b) esgotamento sanitário: constituído pelas atividades e pela disponibilização e manutenção de infraestruturas e instalações operacionais necessárias à coleta, ao transporte, ao tratamento e à disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até sua destinação final para produção de água de reúso ou seu lançamento de forma adequada no meio ambiente;

c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: constituídos pelas atividades e pela disponibilização e manutenção de infraestruturas e instalações operacionais de coleta, varrição manual e mecanizada, asseio e conservação urbana, transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos domiciliares e dos resíduos de limpeza urbana;

d) drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: constituídos pelas atividades, pela infraestrutura e pelas instalações operacionais de drenagem de águas pluviais, transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas, contempladas a limpeza e a fiscalização preventiva das redes; (...).

Desse modo, a execução de obras de drenagem subterrânea de vias públicas, caracterizada por intervenções físicas de engenharia destinadas ao escoamento de águas pluviais, configura típica obra de infraestrutura urbana e construção civil, compatível ao item 7.02 da Lei Complementar nº 116/2003, não sendo alcançada pelo veto aos itens 7.14 e 7.15 da referida lista, sob pena de indevida ampliação de hipótese de não incidência tributária, em afronta ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 296 da repercussão geral.

A execução de obras de drenagem subterrânea amolda-se ao item 7.02 da lista anexa à Lei Complementar nº 116/2003, que prevê a incidência do ISS sobre a execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica.

Ainda que a drenagem urbana integre, sob o aspecto administrativo, a política pública de saneamento básico, não tem o condão de afastar sua natureza jurídica tributária, quando executada sob a forma de obra de engenharia civil, mediante contrato de empreitada, como se dá no caso concreto.

Com efeito, a análise do contrato administrativo nº 448/2016, firmado entre a empresa apelante e o Município de Paragominas, evidencia de forma inequívoca que o objeto contratual consistiu na “contratação de empresa para prestação de serviço de obra de drenagem subterrânea de vias urbanas”, executada mediante regime de empreitada, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos pela própria contratada, sob fiscalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

A planilha orçamentária e a composição de preços unitários demonstram que os serviços executados envolveram atividades típicas de engenharia civil, tais como escavação manual e mecanizada, transporte de material escavado, execução de galerias e redes subterrâneas, assentamento de tubulações de concreto, compactação do solo e recomposição da infraestrutura urbana, todas inerentes à execução de obra pública de infraestrutura.

Verifica-se, que a apelante não atuou como prestadora direta de serviço público de saneamento ambiental, tampouco desempenhou atividades relacionadas ao tratamento, purificação ou destinação final de efluentes, limitando-se à execução de obra pública específica de drenagem urbana, circunstância que reforça o enquadramento da atividade no item 7.02 da lista anexa à Lei Complementar nº 116/2003.

Desse modo, a natureza jurídica da atividade exercida pela apelante é de execução de obra de construção civil, e não de prestação de serviço de saneamento ambiental propriamente dito, não sendo aplicável ao caso concreto a hipótese de não incidência decorrente do veto aos itens 7.14 e 7.15 da referida lei complementar.

A interpretação pretendida pela apelante, no sentido de estender o alcance do veto presidencial a atividades não expressamente abrangidas, implicaria na clara ampliação indevida de hipótese de não incidência tributária, em afronta ao princípio da legalidade estrita em matéria tributária.

Portanto, reconhecida a taxatividade da lista de serviços do ISS, nos termos do art. 156, III, da Constituição Federal e do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 296 da repercussão geral, não se admite a ampliação de hipóteses de não incidência tributária por analogia.

Assim, a atividade desempenhada enquadra-se precisamente no item 7.02 da lista anexa à Lei Complementar nº 116/2003, que prevê expressamente a incidência do ISS sobre a execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica, incluindo obras de drenagem.

Desse modo, não se aplica à hipótese dos autos o veto presidencial aos itens 7.14 e 7.15 da referida lei complementar, porquanto tais dispositivos referem-se à prestação de serviços de saneamento ambiental propriamente ditos, como tratamento e purificação de água ou esgotamento sanitário, e não à execução de obra pública de engenharia civil, como verificado no presente caso.

Entendimento jurisprudencial nesse sentido:

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ISSQN. CONSTRUÇÃO CIVIL. DEDUÇÃO DE MATERIAIS DA BASE DE CÁLCULO. ART. 7º, § 2º, I, DA LC Nº 116/2003. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis interpostas por CASARÃO EMPRESA DE CONSTRUÇÕES LTDA – ME, CADAM S.A. e TATIANE PIMENTEL BRAGANÇA NOBRE contra sentença que, nos autos de mandado de segurança impetrado visando à restituição de valores de ISS supostamente retidos indevidamente sobre materiais empregados em obra de construção civil, denegou a segurança por ausência de comprovação de direito líquido e certo, bem como manteve as autoridades apontadas como coatoras no polo passivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a impetrante comprovou, por prova pré-constituída, o direito líquido e certo à dedução dos valores referentes a materiais empregados na obra da base de cálculo do ISS, nos termos do art. 7º, § 2º, I, da LC nº 116/2003; (ii) estabelecer se CADAM S.A. e sua representante possuem legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O mandado de segurança exige demonstração de direito líquido e certo mediante prova documental pré-constituída, sem possibilidade de dilação probatória, nos termos do art. 5º, LXIX, da CF e da Lei nº 12.016/2009.

4.
O ISS incide sobre a prestação de serviços constantes da lista anexa à LC nº 116/2003, sendo a execução de obras de construção civil enquadrada nos itens 7.02 e 7.05, o que caracteriza fato gerador do imposto.

5.
O art. 7º, § 2º, I, da LC nº 116/2003 exclui da base de cálculo do ISS apenas o valor dos materiais fornecidos pelo prestador, desde que comprovadamente incorporados à execução do serviço.

6.
A dedução dos materiais da base de cálculo do ISS depende de comprovação inequívoca de que os valores destacados correspondem a insumos efetivamente adquiridos e utilizados na obra, bem como de que houve incidência do imposto sobre tais montantes, conforme orientação do STF (RE 603.497/MG) e do STJ (AgInt no AREsp 2.486.358/SP).

7.
As notas fiscais juntadas aos autos limitam-se a discriminar a execução dos serviços, sem individualizar valores relativos a materiais ou demonstrar retenção indevida do ISS sobre insumos, o que impede reconhecer ilegalidade na cobrança.

8.
No mandado de segurança, a legitimidade passiva decorre da indicação da autoridade responsável pela prática do ato apontado como coator, ainda que tenha atuado em cumprimento à legislação tributária.

9.
A legislação municipal pode atribuir responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa vinculada ao fato gerador, inclusive ao tomador do serviço, nos termos da LC nº 116/2003, o que afasta a alegação de ilegitimidade passiva.

10.
A sentença limita-se a denegar a segurança por ausência de prova pré-constituída, sem reconhecer ilegalidade ou excesso na atuação das autoridades apontadas, inexistindo fundamento para exclusão do polo passivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: 1. A dedução dos valores relativos a materiais empregados na construção civil da base de cálculo do ISS exige comprovação inequívoca, por prova pré-constituída, de que os insumos foram efetivamente fornecidos pelo prestador e indevidamente tributados. 2. A ausência de discriminação específica nas notas fiscais impede o reconhecimento de direito líquido e certo em mandado de segurança. 3. No mandado de segurança, a legitimidade passiva decorre da indicação da autoridade responsável pelo ato apontado como coator, ainda que atue em cumprimento à legislação tributária. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL:

0803265-43.2022.8.14.0065, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 18/07/2025, 1ª Turma de Direito Público).

HONORÁRIOS.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na origem, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

Considerando que a sentença fixou os honorários em 10% sobre o valor da causa, e diante da manutenção integral do julgado, majoro-os para 12% sobre o valor da causa, observados os limites previstos no art. 85, §§2º e 11, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, observados os limites previstos no art. 85, §§2º e 11, do CPC, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, datado e assinado eletronicamente.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 23/03/2026